Tribunal: TJBA
Processo: 8044869-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044869-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA HELENA SILVA SOARES e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DA UHE PEDRA DO CAVALO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 33/STJ. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL HOMOLOGADO. REFORMA DA DECISÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA CAPITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais proposta por pescadores artesanais em razão dos supostos impactos negativos gerados pela operação da Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo, de titularidade das agravadas.

2. O Juízo de origem declinou, de ofício, da competência da Comarca de Salvador, sob o argumento de que não se trata de foro autorizado pelo art. 101, inc. I, do CDC.

3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a competência territorial fixada com fundamento em normas de proteção ao consumidor tem natureza relativa, sendo vedada sua modificação de ofício, conforme a Súmula 33/STJ.

4. A ausência de arguição da matéria em sede de contestação acarreta a prorrogação da competência territorial, nos termos do art. 65 do CPC.

5. Ademais, restou homologado nos autos de processo conexo o Negócio Jurídico Processual celebrado entre as partes, no qual se reconhece expressamente a competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processamento e julgamento das ações semelhantes, incluindo-se o presente feito.

6. A alegação de interesse da ANEEL e da União não se mostra suficiente, nesta fase, para justificar o deslocamento da competência à Justiça Federal, ausente a sua inclusão formal no polo passivo.

AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8044869-23.2025.8.05.0000, em que figura como agravantes,
MARIA HELENA SILVA SOARES e NIVALDO SANTANA DE SOUZA FILHO
e agravados,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM CIMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25